Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RODRIGO GARBINATTO DA LUZ - CPF: 734.444.210-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Fato relevante. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento. Após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte permaneceu inerte.

A decisão recorrida. A decisão agravada reconheceu a deserção do agravo de instrumento, diante da ausência de regularização do preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a deserção do agravo de instrumento quando a parte, intimada para recolher o preparo em dobro, permanece inerte e invoca dificuldade técnica sem prova concreta de impedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, § 4o, do CPC determina a intimação do recorrente para recolhimento em dobro do preparo quando ausente a comprovação no ato de interposição do recurso. A deserção somente foi reconhecida após a concessão de oportunidade para regularização.

A alegação de dificuldade técnica no acesso ao sistema eletrônico ou na geração de guias não afasta a deserção sem prova concreta de instabilidade sistêmica, indisponibilidade certificada ou impedimento alheio à vontade da parte.

A justa causa prevista no art. 223 do CPC exige demonstração objetiva do fato impeditivo. A alegação genérica de dificuldade operacional não basta para reabrir prazo processual.

A primazia do julgamento de mérito não dispensa o cumprimento dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, sobretudo quando a parte foi intimada para sanar o vício e permaneceu inerte.

A gratuidade da justiça não afasta a obrigação de recolhimento do preparo quando a parte não é beneficiária da benesse na origem e não formula pedido de concessão no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É deserto o recurso quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, intimada para recolhê-lo em dobro, permanece inerte. 2. A alegação genérica de dificuldade técnica no sistema eletrônico não configura justa causa sem prova objetiva de indisponibilidade, instabilidade ou impedimento alheio à vontade da parte. 3. A primazia do julgamento de mérito não afasta requisito objetivo de admissibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Rodrigo Garbinatto da Luz contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra Banco Bradesco S.A.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando em síntese, que não houve inércia voluntária, afirmando que a ausência de regularização decorreu de dificuldades técnicas no acesso ao sistema eletrônico e na geração das guias de arrecadação. Invoca justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, bem como os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da boa-fé processual, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento, com aceitação do recolhimento do preparo. Subsidiariamente, pugna pela submissão da matéria ao órgão colegiado, a fim de que seja afastada a deserção e determinado o regular prosseguimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante.

Conforme consignado na decisão recorrida, o agravante interpôs agravo de instrumento sem comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do respectivo preparo recursal.

Verificada a irregularidade, foi determinada sua intimação para, no prazo legal, promover o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Todavia, conforme certificado nos autos, a parte permaneceu inerte, deixando de regularizar o vício no prazo assinalado (id. 354597880).

C
om efeito, dispõe o artigo 1.007 do CPC:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

No caso, foi plenamente observada a regra legal, pois não se decretou a deserção de imediato. Ao contrário, oportunizou-se ao agravante a regularização do preparo, em prestígio ao contraditório e ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC.

O agravante sustenta, em suas razões, que a ausência de recolhimento tempestivo decorreu de dificuldades técnicas no acesso ao sistema eletrônico e na geração das guias de arrecadação, invocando justa causa, primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e acesso à justiça.

Todavia, tais alegações, desacompanhadas de prova concreta de instabilidade sistêmica, indisponibilidade certificada, falha técnica efetivamente impeditiva ou qualquer outro evento alheio à vontade da parte, não são suficientes para afastar a deserção. A justa causa prevista no art. 223 do CPC exige demonstração objetiva do impedimento, não bastando alegação genérica de dificuldade operacional.

Também não procede a invocação abstrata da primazia do julgamento de mérito. Embora o CPC/2015 prestigie a solução de mérito, tal diretriz não autoriza o afastamento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, especialmente quando a parte foi regularmente intimada para sanar o vício e permaneceu inerte.

Não se trata de formalismo excessivo, mas de observância das regras processuais aplicáveis a todos os litigantes, em respeito ao devido processo legal, à isonomia e à segurança jurídica.

Registre-se, ainda, que, embora o agravante tenha mencionado a existência de gratuidade da justiça, constou expressamente da decisão anterior que ele não era beneficiário da benesse na origem, tampouco formulou pedido de concessão neste grau de jurisdição, razão pela qual subsistia a obrigação de recolhimento do preparo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23.

Assim, tendo o agravante deixado de comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo oportunizado, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026